Tribunal: STF
Processo: Rcl 80060
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Movimento Sem Teto de Sergipe, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE, que, nos autos das Ações 0071967-95.2024.8.25.0001 e 0072913-67.2024.8.25.0001, supostamente determinou a remoção de famílias vulneráveis, sem a adoção de regime de transição, imposto pelo decidido na ADPF 828/DF.



    O reclamante sustenta que: 



    O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE, no processo nº 0071967-95.2024.8.25.0001, proferiu decisão em 08/01/2025 determinando a reintegração de posse coercitiva de imóvel situado à Avenida Poeta Vinícius de Moraes, bairro Atalaia Velha, Aracaju, Sergipe, ocupado por aproximadamente 150 famílias, onde todos os indivíduos estão em situação de vulnerabilidade social. 



    Apesar de mencionar a necessidade de atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias (COMSOFU), o Juízo deferiu de imediato a reintegração de posse, condicionando apenas sua efetivação à comunicação à referida comissão. Não foi atentado nobres julgadores que a decisão guerreada não foi observada à luz da decisão do STF, com a intenção de tutelar o direito à moradia, à saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de seu poder econômico.



    [...] Neste sentido o presente caso trata-se de ação mais de ano e dia, portanto não cabendo o deferimento da liminar. Ocorre que, conforme dispõe a Resolução CNJ nº 510/2023, inspirada na decisão proferida na ADPF 828, a efetivação de ordens de reintegração de posse em contextos de pluralidade de ocupantes deve ser precedida da atuação da COMSOFU, incluindo mediação, cadastramento dos ocupantes e interlocução com os órgãos públicos competentes.



    Importante destacar que, nos autos do processo, já foi designada reunião preparatória pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias (COMSOFU), em cumprimento ao Provimento nº 07/2024 da CGJ/SE e à Resolução CNJ nº 510/2023. Ainda assim, o juízo reclamado antecipou-se ao resultado das atividades da comissão, deferindo de imediato a ordem de reintegração de posse coercitiva, o que evidencia a afronta ao devido processo legal e à autoridade da decisão proferida na ADPF 828.



    [...] Ocorre que o Juízo reclamado, embora ciente da intensa ocupação do imóvel por famílias vulneráveis, apenas deu a ordem de cumprimento da decisão de reintegração de posse, deixando de tomar as cautelas quanto à realocação das pessoas atingidas pelo cumprimento da ordem judicial, o que representa uma afronta à autoridade do STF assentada na ADPF nº 828/DF (doc. 1, pp. 2-4).



    Ao final, requer:



    c) O julgamento LIMINAR da presente Reclamação Constitucional, para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº nº 0071967- 95.2024.8.25.0001, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de ARACAJU/SE, até o julgamento final da demanda, dado o flagrante desrespeito à decisão da ADPF nº 828/DF, bem como as diretrizes da Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Justiça;



    f) Ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão reclamada, que nos autos do Processo nº0071967-95.2024.8.25.0001 , que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE, determinou liminarmente a reintegração de posse, para que assim atenda aos requisitos da decisão cautelar da ADPF nº 828/DF e as diretrizes da resolução 510 do Conselho nacional de Justiça, assegurando-se a dignidade da pessoa humana com a destinação destas 150 famílias em moradias dignas (doc. 1, p. 8);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Esta demanda não merece prosperar, como será demonstrado.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família (grifei).



    Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/3/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021:



    Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    [...]



    Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    [...]



    Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:



    I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021



    [...] (grifei);



    Nessa linha de entendimento:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 57.238 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/3/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. REGIME DE TRANSIÇÃO QUE SE APLICA ÀS OCUPAÇÕES OCORRIDAS ATÉ 31/03/2021. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.670 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE TERIA DADO INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. POPULAÇÃO VULNERÁVEL. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/03/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021. No caso, das informações coletadas nos autos, verificou-se que a ocupação teria ocorrido após 31/3/2021. II – Apesar de o caso não guardar aderência estrita com o paradigma que impôs a regra de transição na ADPF 828/DF, nada obsta que as instâncias ordinárias, em atitude prudente e de acordo com a realidade dos autos, em especial, a existência de população vulnerável no local, incluindo indígenas e estrangeiros, determinem etapas prévias de conciliação, mediação ou que exijam a participação de órgãos públicos, anteriormente à realização da reintegração de posse. III – Reclamação julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Rcl 67.652/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/10/2024 – grifei).



    No caso concreto, observo que, conforme consta na base empírica da decisão reclamada, a ocupação da área objeto da discussão ocorreu em 14/12/2024:



    Trata-se de ação de reintegração de posse proposta pela União Engenharia e Construções Ltda em face de ocupantes não identificados, alegando ser a proprietária e possuidora dos terrenos Lote 3B de matricula 36.482 do livro 392 folha 193 do cartório do 3º oficio e Area 1 de matricula 79.834, livro 2, ficha 01, situados na Avenida Poeta Vinícius de Moraes, entre Condomínio Ville de Lourdes até o fundo da empresa Butano, sendo que, em 14/12/2024, um grupo de aproximadamente 40 pessoas, possivelmente do movimento sem terra, invadiu e ocupou o terreno. A empresa tentou resolver a situação pacificamente com a ajuda da polícia militar, mas sem sucesso. Diante disso, com base no art. 560e seguintes do CPC, requer a concessão de liminar de reintegração de posse do aludido imóvel. (doc. 3, p. 33 - grifei)



    Verifico, assim, que não há aderência estrita entre a tese fixada pela ADPF 828/DF e o que decidido nas decisões impugnadas, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que os direitos fundamentais dos moradores do local possam ser violados. 



    Nesse ponto, observo que a autoridade reclamada deu ciência à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJSE:



    Expeça-se mandado de reintegração de posse, condicionado à finalização das atividades da COMSOFU, devendo a Secretaria da Vara promover a comunicação, por meio de SEI (assinado pela própria Escrivã e acompanhado de cópia desta decisão), à Comissão Regional de Soluções Fundiária (COMSOFU) do TJSE tanto da existência da presente reintegração de posse e desta decisão , como para a adoção das medidas previstas no Provimento 07/2024 da CGJ/SE.



    Nos autos, há, inclusive, informações de que os ocupantes atingidos pela reintegração de posse já estão cadastrados, com a participação da Secretaria Social do Município (doc. 5, p. 4).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), sem prejuízo da recomendação de que sejam tomadas medidas para resguardar os direitos fundamentais dos moradores atingidos. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator